Tribunal: TJDFT
Processo: 0722757-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Sandoval Oliveira Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722757-69.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DANIEL DA CONCEICAO LOPES D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator